Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712396-09.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: AMANDA NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: BRAIP INTERMEDIACOES &amp; NEGOCIOS LTDA DESPACHO Em razão do pedido de efeito modificativo dos embargos de declaração interpostos (ID no 43283415), intime-se a parte recorrida, para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora